Tribunal: STF
Processo: RHC 267449
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 14. PEDIDOS E OBJETO IDÊNTICOS AOS DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Anderson Martinelli contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.11.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 924.110/RO, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
O caso
2. Consta dos autos que o recorrente foi denunciado, juntamente com outros vinte e três réus, por “cometer os crimes capitulados nos artigos art. 1º, ‘caput’, c/c § 4º, da Lei n. 9.613/98 (LAVAGEM DE DINHEIRO), nos arts. 33, ‘caput’, c/c 40, V, da Lei n. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS), 
nos arts. 35, ‘caput’, c/c 40, V, da Lei n. 11.343/06 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO); e no art. 2º, ‘caput’, da Lei n. 12.850/13 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA)” (fl. 4, e-doc. 33).

Segundo a acusação, o recorrente, responsável por adquirir/comprar entorpecentes em Guajará-Mirim/RO e distribuí-los na Região Sudeste, principalmente no Estado de São Paulo, foi preso preventivamente em 6.2.2023, na cidade de Ribeirão Preto/SP. 

3. Sustentando constrangimento ilegal por suposta afronta à Súmula Vinculante n. 14, a defesa do recorrente impetrou, no Tribunal de Justiça de Rondônia, o Habeas Corpus n. 0804373-18.2024.8.22.0000, no qual afirma que diversos elementos de prova não teriam sido juntados ao autos. O juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Guajará-
-Mirim/RO foi apontado como autoridade coatora. Em 23.5.2024, a impetração não foi conhecida, em acórdão com a seguinte ementa:
“Habeas Corpus. Superveniência de nova decisão. Prejudicado. Disponibilização da integralidade dos documentos para defesa. Cognição Sumária. Não conhecido. 
1. Substituído o título judicial questionado, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 
2. Afasta-se a alegação de constrangimento ilegal quando comprovado que foi oportunizado o acesso à integralidade dos documentos colacionados aos autos. 
3. Dadas as peculiaridades do caso, tem-se a necessidade de ampla dilação probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus, que só admite cognição sumária. 
4. Habeas Corpus não conhecido” (fl. 25, doc. 33). 
4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 924.110/RO no Superior Tribunal de Justiça, que deferiu a medida liminar requerida, em 25.6.2024, “para determinar a suspensão do prazo para alegações finais do paciente ANDERSON MARTINELLI, até o julgamento definitivo deste habeas corpus”. Determinou-se, ainda, “a intimação do juízo de origem para que preste informações pormenorizadas, esclarecendo quanto à disponibilização ou não (e, neste caso, a justificativa para tanto) da íntegra dos elementos colhidos no bojo da investigação quanto a cada um dos itens relacionados neste habeas corpus” (fl. 4, doc. 37).

Prestadas informações, a Procuradoria-Geral da República opinou, naquela instância, pelo não conhecimento da impetração, em parecer com a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO INCOMPLETA DOS ELEMENTOS DE PROVA. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS E DE ACESSO INTEGRAL AO MATERIAL. ACÓRDÃO DO TJRO E INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE 1º GRAU QUE INDICAM A DISPONIBILIZAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS DOCUMENTOS E ACESSOS PARA A DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS E, SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” (fl. 1, doc. 51).

Em 27.3.2025, o Relator, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem de habeas corpus, nestes termos:
“A impetração não prospera. 
Não há dúvida de que à defesa é garantido o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, consoante determina a súmula vinculante de n. 14 do e. Supremo Tribunal Federal: 
‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
É entendimento desta Corte Superior que ‘de acordo com a Súmula Vinculante n. 14, o direito do patrono de ter acesso aos autos do procedimento investigatório depende de os elementos de prova já estarem documentados nos autos de inquérito. Precedentes’. (AgRg no HC n. 860.942/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024). 
Conforme as informações prestadas (fls. 2141/2155) tem-se na hipótese o seguinte quadro, composto de citações dos principais pontos destacados pelo juízo (grifamos): 
‘– [F]ora disponibilizado para todas as partes o HD contendo toda a mídia fornecida pela Delegacia de Polícia Federal’; 
– ‘[F]oram intimadas a DPF e o MP para informarem se há algum elemento de prova pendente ou certificarem se tudo consta dos autos (id. 103315035), sendo respondido por ambos no dia 27 de março de 2024 que houve o encaminhamento da integralidade das provas disponíveis (ids. 103407637 e 103448526)’; 
– ‘[O] caderno processual [...] atualmente se encontra com mais de 30.0000 (trinta mil) páginas e aproximadamente 269 gigas arquivos de mídia’; 
– ‘[Quanto a]os documentos físicos e laudos [...] foi liberado o acesso direto aos procuradores das partes junto à Delegacia da Polícia Federal sobre todos os elementos de prova anexados aos autos. Nos autos 7005123-54.2022.8.22.0015,
no termo de apreensão nº 460263/2023 2023.0008473-DPF/RPO/SP, constam todos os documentos apreendidos. Diante disso, qualquer uma das partes possui livre acesso aos documentos físicos, visto que todos estão disponibilizados na Delegacia de Polícia Federal, sendo possível comparecer e requisitar os documentos pertinentes. 
– ‘[A]s ERBS e RIF's, foram disponibilizadas no link (https://drive.google.com/drive/folders/1mYhK1hIv0eS5xVvgTS IocMwZ TiqS8FjU) constante dos autos, conforme manifestação da Autoridade Policial de Polícia Federal, que comunicou a  juntada desses documentos em formato zipado (id.106012642) [...] No que diz respeito às ERBS, estes são disponibilizados em formato ‘Excel’, contendo dados como latitude, longitude e outros elementos que demonstram a localização do usuário. 
– ‘No tocante aos ofícios de implementação da quebra telemática, a Polícia Federal anexou todos os ofícios judiciais, e as operadoras enviaram todos os ofícios de implementação. Estes documentos foram juntados no próprio PJE e em um link (para os elementos probatórios que não são compatíveis com o sistema PJE), enquanto os demais estão no próprio sistema’; 
– ‘[O]s arquivos dos SMS encontram-se disponíveis nos HD fornecido em 2023, podendo ser acessados nas pastas correspondentes da extração dos dados. Os SMS podem ser analisados no sistema Celebritte, conforme imagem em anexo (resposta da PF ao ofício). Sobre a alegação de que tais dados encontram-se inacessíveis, verifica-se, ao revés, a possibilidade de acesso’; 
– ‘Sobre os autos circunstanciados, analisando detidamente a resposta do ofício encaminhado pela Polícia Federal, constata-se que não foi encontrado auto circunstanciado após a última quebra telemática. Contudo, todos os dados inerentes às quebras telemáticas estão disponibilizados nas mídias brutas, que já foram disponibilizadas por este Juízo. Além disso, Excelência, por cautela e para evitar novas delongas processuais, este Juízo manifestou-se nos autos aduzindo que, na ausência de qualquer elemento, conforme alegado pela Defesa, a parte interessada poderá diligenciar diretamente junto à Delegacia da Polícia Federal de Guajará-Mirim. Determinou-se que a Delegacia permita o acesso às partes diretamente sobre os elementos de prova referentes às investigações, mesmo que não tenha sido demonstrada qualquer negativa pelas partes nesse sentido. Portanto, se a defesa aponta a falta de elementos brutos no HD disponibilizado pela Polícia Federal, certificado pela escrivania deste Juízo, a qual é munida de fé pública e veracidade, nada impede que a própria defesa diligencie diretamente com a Autoridade Policial’.
Colhe-se ainda das informações a certidão de fls. 2149, atestando que o processo originário e todos a ele associados encontram-se irrestritos para consulta às partes, bem como o  link e os dados brutos recebidos. 
O cenário ratifica aquele trazido no bojo do próprio acórdão impugnado, a apontar para a ausência de cerceamento de defesa no tocante ao acesso à prova documentada nos autos (fls. 1966/1974 – grifamos): 
‘(...) Ainda que os impetrantes sustentem em novas petições que ainda faltam provas, não cabe a este Tribunal a análise de tais alegações sob pena de supressão de instância. [...] 
Ademais, tendo em consideração que o rito concebido por essa via submete-se a limites estreitos, não admitindo dilação probatória, incumbe à parte impetrante, demonstrar a existência do constrangimento ilegal suscitado. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, corroboradas pelos documentos colacionados aos autos, todos os documentos derivados do procedimento cautelar realizado foram integralmente disponibilizados às partes (id. n. 23597683): [...] 
Da determinação do magistrado para que apresente os documentos solicitados pelos impetrantes na última decisão, verifica-se que aquele agiu por cautela e no fito de evitar novas delongas processuais, considerando que desde dezembro do ano passado a instrução do feito terminou e todos os réus já apresentaram alegações finais, menos a defesa do paciente. 
Tem-se ainda das informações prestadas pela autoridade impetrada (id. n. 105050586) que nos autos de origem foi informado às partes que, ‘entendendo ainda pela ausência de qualquer elemento, poderá a parte interessada diligenciar diretamente junto à Delegacia da Polícia Federal de 
Guajará-Mirim. Embora nenhuma das partes tenha informado tal negativa, foi à Autoridade Policial determinado que permita o acesso às partes diretamente sobre os elementos de prova referentes às investigações.’
Informações mais recentes prestadas pela autoridade policial (id. n. 106012642 dos autos originários) dão conta que todos os documentos/arquivos estão nos autos. Sendo assim, tenho que os impetrantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a negativa de acesso aos arquivos contidos no inquérito policial, não juntando qualquer documento, nem mesmo indiciário, das circunstâncias em que tal fato teria ocorrido. 
Neste contexto, tratando-se, ao que tudo indica, de mero inconformismo da defesa com os elementos probatórios colacionados aos autos, inviável o reconhecimento de violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente diante da ausência de comprovação da recusa de acesso aos documentos. 
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao defensor deve ser garantido acesso aos elementos
de prova ‘formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial’ (HC n. 93.767, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, D Je de 1/4/2014).
Contudo, o que não estiver disponível, por óbvio, não poderá ser utilizado contra o réu, pelo que não se cogita falar em cerceamento de defesa pela negativa de acesso a documentos. Ademais, a parte tem direito ao acesso a todas as provas que possam interferir na sua defesa, respeitados, porém, o sigilo de procedimentos relativos a outras pessoas. 
Destaque-se que o habeas corpus não é sede própria para o revolvimento de material probatório, ainda mais em ações penais complexas, com grande volume de documentos e fatos controvertidos, como ocorre no presente caso. Desse modo, ausente qualquer ilegalidade aferível prima facie, qualquer reforma do entendimento assumido pelas instâncias ordinárias demandaria, inevitavelmente, revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é vedado no writ, via estreita, de cognição sumária. (AgRg no RHC 71632 / PB, Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, D Je 08/06/2018). Não há como concluir que a prova impugnada pela Defesa eventualmente fundamentará uma condenação, até porque nem é possível saber o desfecho do caso, que pode ser favorável ao acusado ou não. Na hipótese de uma sentença absolutória ou até mesmo de condenação sem a utilização das supostas provas que os impetrantes alegam ausentes nos autos, a alegação ora deduzida não teria efeito prático algum, o que apenas evidencia que o pedido ora deduzido mostra-se prematuro. 
Ademais, como se sabe, não é possível, na via estreita do Habeas Corpus, a meticulosa valoração das provas produzidas, porquanto envolve revolvimento pormenorizado do acervo probatório dos autos, bem como dilação probatória. Logo, diante da inadequação da via eleita e da ausência de comprovada ilegalidade do feito, não há como ser conhecido o presente remédio constitucional. 
Não se extrai daí, portanto, a necessária demonstração de constrangimento ilegal a reclamar a concessão da ordem de habeas corpus pretendida. 
As instâncias ordinárias assinalaram de maneira firme o acesso franqueado à defesa a todos os elementos de prova colhidos, não negando, mas reforçando o direito em questão. Nessa circunstância, já se decidiu: (...)
A moldura fática fixada em primeiro e segundo graus não corrobora, portanto, as alegações defensivas, sendo certo que a desconstrução de tais pressupostos destoa das margens estreitas de cognição do mandamus, conforme a jurisprudência deste Sodalício: (...)
Não se ignora a posição desta Sexta Turma no RHC
n. 114.683/RJ, de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz (indicada, inclusive, na decisão sobre a liminar), em que se salienta que o direito de acesso da defesa abrange todos os elementos colhidos, sejam eles utilizados ou não pela acusação: (...)
Ocorre que, na espécie, restou assinalado expressamente pelas instâncias ordinárias que, para além do acesso às provas trazidas aos autos, todos os elementos colhidos foram disponibilizados à defesa – justamente o que delineia o precedente em questão. Não se demonstrou, assim, disparidade entre os elementos disponíveis à acusação e à defesa. 
Sublinhe-se que dos precedentes na matéria não se depreende a exigibilidade de que a documentação seja feita de determinada maneira ou seja necessária a juntada à ação penal de todos os elementos colhidos na fase investigativa – ao contrário, ressalva-se a possibilidade de que a acusação se valha do material que entenda supedâneo para a denúncia, desde que franqueado o amplo acesso pela defesa ao conjunto de evidências. 
Também não decorre da jurisprudência colacionada que a garantia em questão abranja a determinação da realização de novas diligências ou a colheita de elementos até então inexistentes. Satisfaz plenamente o direito de defesa a viabilização de acesso ao material colhido – como se assinalou na origem ter ocorrido na hipótese. 
Evidentemente, caso a defesa técnica entenda haver pertinência na apresentação de algum desses elementos não levados aos autos (ou outros que ela mesma, no exercício da ampla defesa, colha), deverá, na oportunidade processual adequada, requerer a sua juntada. 
Por outro lado, a discussão sobre a suficiência ou não dos elementos, sua validade e aptidão para lastrear eventual condenação são matérias afetas à análise de mérito. Não há manifestação do Tribunal de origem acerca de tais nuances, o que impede a inauguração do tema per saltum perante esta instância de sobreposição. Na matéria, mutatis mutandis: (...)
Por fim, tem-se que eventual omissão injustificada na produção probatória de relevância concretamente demonstrada, se devidamente comprovada e caso enseje prejuízo à defesa, poderá ser avaliada nos momentos e instâncias adequados sob outros vértices, como a perda de uma chance probatória.  
Em suma, o que se colhe dos autos é a garantia de acesso pela defesa a todos os elementos de prova documentados nos autos e além – também daqueles colhidos durante a investigação.  
Certo, ainda, que desde a concessão da liminar houve prazo mais que suficiente para que a defesa diligenciasse junto aos arquivos e documentos existentes, resguardados assim a ampla defesa e o pleno exercício do contraditório. 
Não demonstrada a negativa de acesso, como cabia à impetração, não se depreende dos autos constrangimento ilegal apto a reclamar a concessão da ordem. Em sentido semelhante,  mutatis mutandis: (...)
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus”
 (fls. 2-10, doc. 61).

A decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.11.2025, negou provimento ao agravo regimental. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA VINCULANTE 14. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame. 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus, sob alegação de cerceamento de defesa em razão de suposta negativa de acesso a elementos de prova utilizados pela acusação. 2. A defesa sustenta que não obteve acesso integral a diversos elementos de prova, incluindo laudos periciais, documentos físicos apreendidos, registros completos de monitoramento de ERBs, arquivos de SMS interceptados, autos circunstanciados e extratos de ligações interceptadas. 3. O juízo de origem informou que todos os elementos de prova foram disponibilizados às partes, incluindo acesso irrestrito ao caderno processual, HD contendo mídias fornecidas pela Polícia Federal e possibilidade de diligência direta junto à Delegacia de Polícia Federal para obtenção de documentos físicos. 
II. Questão em discussão. 
4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão de suposta negativa de acesso a elementos de prova utilizados pela acusação, em desacordo com a Súmula Vinculante 14 do STF. 
III. Razões de decidir 
5. O direito de acesso integral aos elementos de prova documentados nos autos foi garantido, conforme informações prestadas pelo juízo de origem, incluindo acesso irrestrito ao caderno processual que conta com mais de 30.000 páginas e aproximadamente 269 gigabytes de arquivos de mídia. Ademais, restou assegurado o acesso direito aos procuradores das partes a todos os elementos de prova junto à Delegacia de Polícia Federal. 6. A Súmula Vinculante 14 do STF assegura o direito de acesso aos elementos de convicção já documentados, mas não exige que todos os elementos colhidos na fase investigativa sejam juntados aos autos ou que novas diligências sejam realizadas. A discussão sobre a suficiência dos elementos, sua validade ou a necessidade de novas diligências constitui matéria de mérito, cuja análise aprofundada é incompatível com a via estreita do habeas corpus e não se confunde com a garantia de acesso aos autos. 7. Não foi demonstrada negativa de acesso aos elementos de prova, como cabia à parte impetrante, nem prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio ‘pas de nullité sans grief’ previsto no art. 563 do CPP. 8. Os elementos probatórios foram disponibilizados à defesa. Assim, a inexistência de auto circunstanciado posterior à última quebra telemática foi justificada pela autoridade policial, e o Juízo de origem autorizou expressamente que a defesa diligenciasse diretamente na delegacia caso identificasse ausência de elementos brutos. Não há comprovação de negativa de acesso ou ocultação de provas documentadas. 9. Eventuais irregularidades na fase investigativa não contaminam a ação penal, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial. 
IV. Dispositivo e tese. 
10. Resultado do Julgamento: Recurso não provido”
(fls. 1-3, e-doc. 102). 

5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega afronta à Súmula Vinculante n. 14, insistindo na falta de acesso à parte dos elementos probatórios coletados, especialmente “i) Registros das ERBs monitoradas; ii) Resultado dos procedimentos de extração dos aparelhos eletrônicos apreendidos; iii) Documentos físicos apreendidos; iv) Arquivos eletrônicos das mensagens de SMS interceptadas; v) Extratos das ligações interceptadas, a chamada ‘bilhetagem’” (fl. 2, e-doc. 107).

Afirma que diversas provas “ainda não foram juntadas aos autos, embora seja indiscutível que tenham sido produzidas e conhecidas pela Autoridade policial e pelo Ministério Público. Além do manifesto prejuízo ao Paciente — que tem sua defesa concretamente cerceada por ser impedido de conhecer a íntegra da prova que foi colhida, infirmar a hipótese acusatória, buscar provas de sua inocência —, há violação ao próprio processo, na medida em que se trata de prova que também não está à disposição do próprio d. Juízo da causa” (fl. 5, e-doc. 107).

Considera “preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer[endo], em caráter liminar, seja determinada a suspensão do prazo para a apresentação das alegações finais enquanto não se julgar o mérito deste recurso em habeas corpus” (fl. 29, e-doc. 107).

Pede “o provimento do presente recurso, para reconhecer o direito do Paciente ao acesso integral aos elementos de prova colhidos durante a investigação e, assim, conceder a ordem e determinar a apresentação em juízo dos seguintes elementos:
a) Registros completos do monitoramento das ERBs; 
b) Cópia digitalizada de todos os documentos físicos apreendidos; 
c) Resultados de todos os procedimentos de extração dos equipamentos eletrônicos apreendidos, incluindo os Laudos periciais e as extrações; 
d) Arquivos eletrônicos das mensagens de SMS interceptadas; 
e) Extratos das ligações interceptadas, a chamada ‘bilhetagem’. 
Requer, outrossim, o provimento do recurso para conceder a ordem e determinar o estabelecimento de prazo razoável para o exame do material a ser apresentado, para conferência de sua integralidade, previamente à abertura de prazo para apresentação das alegações finais” (fls. 29-30, e-doc. 107).

6. O Ministério Público de Rondônia apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento (e-doc. 121).

7. O presente recurso veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 266.264, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (certidão de distribuição, e-doc. 130). Também são processos relacionados: HC n. 239.947, HC n. 243.126, HC n. 258.903, HC n. 266.337 e RHC n. 238.875.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.

9. A alegação de afronta à Súmula Vinculante n. 14, por falta de acesso a parte dos elementos probatórios coletados, já foi apreciada por este Supremo Tribunal.

Em 13.12.2025, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 266.264/RO, impetrado em benefício do paciente, atual recorrente. Naquela ação, também ajuizada pelos advogados do recorrente contra o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 924.110/RO, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão, também se pretendia o acesso a elementos probatórios supostamente não apresentados em juízo. Na decisão, assentei:
“9. Pelo que se tem nestes autos, a instrução está encerrada desde 20.11.2023, tendo o Ministério Público estadual apresentado alegações finais em 15.12.2023, assim como todos os demais acusados, à exceção do paciente.
10. Diversas vezes, houve alternância na representação processual do paciente, tendo sido, também algumas vezes, concedida a dilação do prazo para apresentação de suas razões finais. Pelo menos em duas oportunidades, o prazo (já dilargado) foi suspenso, a fim de verificar-se a alegação de que não teriam sido juntados ao processo diversos elementos de provas colhidos durante a instrução processual. 
Em todas essas ocasiões, a partir de informações oficiais prestadas, pelo Ministério Público estadual e por autoridade policial e pelo magistrado processante, as instâncias antecedentes foram taxativas em afastar o apontado constrangimento ilegal, assentando que todos os documentos/arquivos já estavam nos autos ou disponibilizados para a defesa.
11. Não se demonstra vício na conclusão do acórdão recorrido, do Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que ‘o contexto delineado pela defesa em sede recursal não corresponde às informações apresentadas pelas instâncias ordinárias. Embora a tese defensiva sustente que determinadas provas foram disponibilizadas apenas à acusação, as informações do juízo de origem demonstram que houve acesso irrestrito ao caderno processual contendo todos os elementos produzidos, bem como aos dispositivos de armazenamento com as mídias digitais. A ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, somada à disponibilização integral dos dados e à possibilidade de diligência direta junto à autoridade policial, afasta definitivamente a pretensão anulatória fundada nessa alegação’ (doc. 15). 
12.  A revisão do entendimento adotado pelas instâncias antecedentes exigiria análise aprofundada do acervo fático-probatório constante dos autos, providência incabível em habeas corpus, no qual vedada reapreciação do acervo probatório dos autos.
13. Ademais, eventual dúvida que pudesse subsistir quanto à integralidade das provas juntadas aos autos não se revela prejudicial ao paciente, na medida em que, como assentado pelo acórdão do Tribunal de origem, eventualmente ‘o que não estiver disponível, por óbvio, não poderá ser utilizado contra o réu, pelo que não se cogita falar em cerceamento de defesa pela negativa de acesso a documentos’ (fl. 75, doc. 2).
Diferente do sustentado na presente impetração, não se verifica o alegado prejuízo à defesa, cuja constatação não pode ser presumida.
Pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que, no processo penal, a alegação de nulidade não dispensa demonstração do prejuízo causado ao paciente (não comprovado no caso), além de que, nos termos do art. 566 do Código de Processo Penal, ‘não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa’. (...)
14. Não se constata, portanto, alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14, tendo sido sobejamente demonstrado ter sido franqueada à defesa do paciente a obtenção de todas as provas produzidas, ‘incluindo acesso irrestrito ao caderno processual, HD contendo mídias fornecidas pela Polícia Federal e possibilidade de diligência direta junto à Delegacia de Polícia Federal para obtenção de documentos físicos’ (doc. 15), observando-se o verbete sumular, que é o de garantir ao defensor amplo acesso aos elementos probatórios, independente do local onde eventualmente possam estar armazenados (seja na Secretaria do juízo processante, seja nas dependências da autoridade policial)” (fls. 15-18, HC n. 266.264, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.12.2025).

Contra essa decisão monocrática, a defesa interpôs agravo regimental, ainda não julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

10. No presente recurso ordinário, a defesa repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 266.264/RO.

11. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso ordinário, com fundamento na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA
DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)
2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.
1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Morae